Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Na apuração dos lucros cessantes deve prevalecer, à falta de impugnação consistente, avaliação que apura o valor locatício do imóvel de acordo com a realidade do mercado.
II. Recurso conhecido e desprovido.